Tribunal: TJES
Processo: 0000022-83.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
A
C
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000022-83.2022.8.08.0068

APELANTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

APELAD
A
:
B
ANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATANTE ANALFABETO – NULIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA-CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR
DISPONIBILIZADO
NA CONTA-CORRENTE DO APELANTE E POR ELE UTILIZADO.

1. - A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. O contrato
celebrado
por pessoa analfabeta há que observar a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual por terceiro a seu rogo, com a
subscrição
de duas testemunhas.

2. -
Decretada a nulidade do contrato de
mútuo
a instituição financeira
há que
restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados d
os seus
proventos de aposentadoria,
diretamente de
sua conta-corrente bancária.

3
. -
P
or consequência lógica da
decretação da
nulidade do contrato
procede
o pedido contraposto
deduzido
na contestação, de devolução
à apelada
d
o valor
que disponibiliz
ou a
o apelante
, sob pena de enriquecimento sem causa.

4
. -
A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os
valores
disponibilizados pela instituição financeira em sua conta-corrente bancária legitima a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
por falta de pagamento,
eis que

tal providência
consist
e
em
mero exercício de direito, além de desnaturar a justa causa capaz de lhe infligir danos morais, sob pena de naturalizar que se beneficie de sua própria torpeza.

5
.
-
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
(CPC, art. 86,
caput
)
e compensados os créditos recíprocos.

7. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PRO
V
IMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de novembro de 2025.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-83.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

APELADO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATANTE ANALFABETO – NULIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA-CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR
DISPONIBILIZADO
NA CONTA-CORRENTE DO APELANTE E POR ELE UTILIZADO.

1. - A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. O contrato
celebrado
por pessoa analfabeta há que observar a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual por terceiro a seu rogo, com a
subscrição
de duas testemunhas.

2. -
Decretada a nulidade do contrato de
mútuo
a instituição financeira
há que
restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados d
os seus
proventos de aposentadoria,
diretamente de
sua conta-corrente bancária.

3
. -
P
or consequência lógica da
decretação da
nulidade do contrato
procede
o pedido contraposto
deduzido
na contestação, de devolução
à apelada
d
o valor
que disponibiliz
ou a
o apelante
, sob pena de enriquecimento sem causa.

4
. -
A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os
valores
disponibilizados pela instituição financeira em sua conta-corrente bancária legitima a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
por falta de pagamento,
eis que

tal providência
consist
e
em
mero exercício de direito, além de desnaturar a justa causa capaz de lhe infligir danos morais, sob pena de naturalizar que se beneficie de sua própria torpeza.

5
.
-
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
(CPC, art. 86,
caput
)
e compensados os créditos recíprocos.

7. - Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
Joaquim Lopes
d
os Santos
(Id: 8257031) contra a sentença (Id: 8257030) proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Água Doce do Norte, que, nos autos da ação de indenização que move contra o Banco Banrisul S/A Administradora de Consórcios MG S/A,
rejeitou os pedidos deduzidos na inicial, condenando-
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa,
suspendendo a exigibilidade de ta
i
s verbas porque o apelante
encontra-se
amparado pel
o benefício da
assistência judiciária gratuita.

Sustenta que: (1) jamais celebrou contrato de empréstimo consignado, sendo analfabeto; e (2) tem direito ao cancelamento do negócio jurídico e à indenização por danos materiais e morais.

Requer que o recurso seja provido para reformar a sentença recorrida e acolher os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões (Id: 8257031) apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000022-83.2022.8.08.0068

APELANTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

APELAD
A
:
B
ANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A pretensão deduzida
visa à
devolução, em dobro, dos valores das parcelas descontadas
pela apelada
diretamente n
a conta-corrente do apelante
, a declaração de inexistência d
o
contrato de empréstimo entre as partes e a condenação
da apelada ao pagamento de
danos morais
pel
o constrangimento
por ele suportado
,
ao fundamento de não ter
celebrado
nenhum
contrato com a
apelad
a e
de
que a instituição

financeira
realizou indevidamente
descontos em sua conta-
corrente

a título de recebimento do valor emprestado
.

Todavia,

a
apelada comprovou a
celebração do
contrato de empréstimo com a juntada do instrumento contratual que contém a impressão digital do apelante e está assinado a seu rogo por Poliana Xavier de Souza, além de outros documentos que acompanham a peça de defesa (fls. 123/126).

E por estar acompanhado de documentos pessoais que o identificam e também identificam Poliana Xavier de Souza, do comprovante de sua residência e da transferência da quantia que lhe foi emprestada (fl. 127) para a conta-corrente nº 074.082.457-07, de sua titularidade, então mantida
junto ao
Banco Bradesco S/A, agência nº 1006, induzem
à
conclusão de que a pessoa que assinou a seu rogo era sua conhecida e gozava de sua confiança.

O
comprovante de transferência informa todos os dados bancários da conta creditada e o número de autenticação,
explicitando
que o apelante contratou empréstimo de R$ 466,28 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 14,08 (quatorze reais e oito centavos), com a primeira prestação vencendo em 08/04/2014 e a última em 08/04/2019, totalizando R$ 844,80 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Ocorre que o fato do apelante
ser
analfabeto,
como comprova
sua Carteira de Identidade, na qual consta lançada a informação “Iletrado”, trata-se de hipótese em que o empréstimo contratado
só
teria validade se firmado por escritura pública ou por instrumento particular que, além de estar assinado a seu rogo por pessoa de sua confiança, também fosse
subscrito por
duas testemunhas (CC, art. 595).

“
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.”

Eis precedente
do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da questão:

“
Apelação. Ação declaratória de nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de vício de consentimento na contratação. Autor-contratante analfabeto. Nulidade decretada. Não preenchimento dos requisitos legais para este tipo de contratação. Violação ao artigo 595 do Código Civil, no que toca a falta de testemunha assinando a rogo, bem como ausente no formato de procuração pública ou instrumento público. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais fixados. Recurso improvido.”

(TJ-SP - AC: 10030696520208260602 SP 1003069-65.2020.8.26.0602, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 08/03/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Do mesmo juízo, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Diga-se,
a
propósito, que a

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
afetou os Recursos Especiais nº 1938173 e nº 1943178,
ainda sob a
Relator
ia

d
o saudoso
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,

para serem julgados
sob o rito dos
recursos especiais repetitivos,
visando definir
se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a
seu
rogo
e
na presença de duas testemunhas.

A questão
está
cadastrada no sistema de recursos
repetitivos
do STJ como
Tema
nº
1.116
,

e
, p
or maioria, o colegiado determinou a suspensão, em segundo grau, do processamento dos
recursos especiais
e
agravos em recurso especial que tratem do assunto.

Entretanto
, a só afetação dos
Recursos Especiais nº 1938173 e nº 1943178
, não impede o julgamento da presente apelação, à luz do disposto no art. 595, do Código Civil.

Como restou comprovado que
o apelante é analfabeto
e
o
instrumento contratual apenas contém sua impressão digital e
a
assinatura a
seu rogo
de
Poliana
Xavier de Souza,
o contrato em questão é nulo por não
ter sido subscrito por duas testemunhas.

Decorre, portanto,

que a apelada há que restituir ao apelante
os valores
descontad
os
de sua conta-corrente a título de recebimento d
a importância
do empréstimo que lhe foi disponibilizado.

Todavia
, p
or consequência lógica da nulidade do contrato,
procede
o pedido contraposto
deduzido
na contestação, de devolução
à apelada
d
o valor
que disponibiliz
ou a
o apelante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da realização do depósito
(19/02/2014), sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado,
como
o apelante
utilizou o valor que lhe foi emprestado,

a negativação do
seu
nome
junto ao órgão de proteção de crédito
por falta de pagamento
configur
a
mero exercício de direito
e, portanto, não constitui causa apta a produzir-lhe danos morais,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’
(
AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Como

apelante e apelad
a
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
trata-se de
hipótese que viabiliza
a compensação
(CC,
art.
257
).

“
Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
e
julgar procedente o pedido de anulação do contrato
e, em consequência,
determina
r

à apela
da
que restitua ao apelante
os valores descontados
d
e su
a conta-
corrente
,
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data d
e cada parcela descontada

(29/04/2022)

até a data da citação
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Noutra parte, condeno o apelante a devolver à apelada
o valor emprestado,
R$ 457,84 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do depósito (19/02/2014) até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Como

apelante e apelad
a
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
trata-se de
hipótese que viabiliza
a compensação
(CC,
art.
257
).

Por força da sucumbência recíproca c
ondeno
o apelante e
a
apelad
a
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários
advocatícios fixados
por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) para os advogados d
e cada uma das partes, valor a ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Permanece suspensa
a exigibilidade das verbas devidas pelo apelante, porque amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98,
§3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)